Tribunal: TJBA
Processo: 0502304-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502304-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADIALEYDA SEVERO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução fiscal de baixo valor. Extinção sem resolução de mérito. Crédito inferior a R$ 10.000,00. Ausência de citação e de movimentação útil. Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024. Legislação municipal. Lei Municipal nº 166/2023 do Município de Alagoinhas. Manutenção da decisão monocrática. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou os critérios para aplicação da tese do Tema 1.184/STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. A Lei Municipal nº 166/2023 do Município de Alagoinhas autoriza a suspensão e o arquivamento sem baixa na distribuição de débitos inscritos em dívida ativa de valor atualizado igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo vigente, desde que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos autos garantia útil à satisfação do crédito. O valor exequendo (R$ 1.524,37) supera esse limite, contudo tal circunstância não afasta, por si só, a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, porquanto o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 incide nos casos em que o ente federado não tenha fixado valor superior em sua legislação, e não inferior. 6 No caso concreto, o Município de Alagoinhas ajuizou a execução fiscal em 2018, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU no valor de R$ 1.524,37, e os autos evidenciam a ausência de movimentação útil por período superior a um ano, sem que tenha havido localização de bens penhoráveis do executado após a citação, o que enquadra perfeitamente a hipótese no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0502304-58.2018.8.05.0004; Recorrente: Município de Alagoinhas; Recorrido: Adialeyda Severo de Araujo: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR